Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

1 Requerente condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, que pretende a rescisão do acórdão para reduzir a pena.

2 Pode-se usar revisão criminal para postular a correção de eventual excesso na dosimetria da pena, quando contrariar expressamente a lei, conforme o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Todavia o simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o reexame da pena, só justificado quando se constatar de plano afronta direta à lei, falsidade de prova ou erro judiciário. Não há critério fixo para o aumento da pena-base em relação a cada circunstância judicial avaliada negativamente. Por isso, não merece censura a exasperação pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se a dosimetria devidamente fundamentada.

3 Revisão criminal julgada improcedente.